Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-53.2022.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001574-53.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RODRIGO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 065.470.681-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEOFILO CARNEIRO GERALDES FILHO - CPF: 014.647.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE MOREIRA MARTINS - CPF: 304.661.481-00 (VÍTIMA), YANA KARLA SOUZA LUCAS - CPF: 052.152.091-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR FOTO ÚNICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
,
DO CPP. TEMA 1.258/STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame:

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que, ao julgar apelação defensiva, reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226
,
do CPP, e absolveu o réu condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I,
c.c
. art. 70, CP).

O órgão ministerial sustenta a existência de provas autônomas da autoria, consistentes em descrições físicas do agente pelas vítimas e em relatos de policiais acerca da recuperação de veículo subtraído.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado por exibição de fotografia única, sem observância das formalidades do art. 226
,
do CPP, pode fundamentar condenação; (
ii
) saber se existem provas autônomas e independentes do ato viciado aptas a sustentar o édito condenatório.

III. Razões de decidir:

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.258, fixou entendimento de que as regras do art. 226
,
do CPP são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo inválido o reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal, inclusive na modalidade fotográfica.

2.
O reconhecimento realizado por exibição isolada de fotografia configura procedimento sugestivo, incapaz de assegurar a confiabilidade do ato, sobretudo quando a identificação decorre de traço distintivo visível na própria imagem exibida.

3.
A posterior ratificação judicial não afasta a nulidade originária, por se tratar de prova irrepetível suscetível de contaminação da memória do reconhecedor.

4.
Os elementos apontados pelo Ministério Público não se revelam autônomos e independentes do reconhecimento inválido, inexistindo prova objetiva que vincule o recorrido à condução do veículo subtraído ou à execução do roubo, de modo a superar a dúvida razoável.

5.
Inexistindo suporte probatório idôneo para sustentar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

O reconhecimento fotográfico realizado por exibição de fotografia única, sem observância das formalidades do art. 226
,
do CPP, é inválido e não pode fundamentar condenação. 2. A ratificação judicial do reconhecimento viciado não supre a nulidade originária, salvo
se houver provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155 e 226; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258; STJ,
AgRg
no HC 739.321/RS; STJ, HC 598.886/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
Interno
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática pro
latada
por este relator, que
no bojo da Apelação Criminal n
.
1001574-53.2022.8.11.0013,

deu provimento ao recurso defensivo para: (i) reconhecer a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, por inobservância do
art. 226 do CPP
; e, por consequência, (
ii
)
absolver
o acusado
RODRIGO CAMARGO RODRIGUES
.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese (com fulcro no
art. 1.021 do CPC
e
art. 134-A do RITJMT
), a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando:

(i) Inaplicabilidade, no caso, da conclusão absolutória fundada no Tema 1.258/STJ, por entender presentes
outros elementos de prova
corroborativos da autoria, para além do reconhecimento fotográfico;

(
ii
) Que as vítimas descreveram, desde a fase policial,
características físicas específicas
do agente, especialmente
tatuagem no pescoço
com nome (“
Soyane
/Dayane/Daiane”
)
além de outros traços (porte, cor, brinco na orelha esquerda, cabelo baixo, falha na sobrancelha), e que tais descrições teriam sido
ratificadas em juízo
, sob contraditório;

(
i
ii
) Que a decisão monocrática teria afastado indevidamente elementos produzidos sob contraditório, invocando o
art. 155
,
do CPP
,
citando o depoimento dos policiais militares
Adeilton da Silva Vilanova
e
João Noel Alves de Lima
, os quais teriam narrado abordagem de
caminhonete Hilux prata
em região conhecida como “matão”, próxima à fronteira com a Bolívia, conduzida pelo réu
Rodrigo
, com diversos produtos no interior, e que, após checagem, teria sido constatado tratar-se de produto de roubo, com alegação do suspeito de que seria apenas responsável por “passar” o veículo na fronteira;

(
i
v
) Que, assim, existiriam
provas autônomas e suficientes
colhidas em juízo a manter o édito condenatório, não se limitando a condenação ao reconhecimento viciado;

(v) Por fim, requer:
conhecimento e provimento
do agravo interno, para que o órgão colegiado
reforme
a decisão monocrática, com
inclusão em pauta
da apelação defensiva e, ao final,
manutenção da condenação
fixada em primeiro grau
.

Recurso tempestivo (I
d.
346915369
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
recursal (I
d.

353155855
).

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1º
,
do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Nos autos da Ação Penal n
.
1001574-53.2022.8.11.0013, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
, o réu
RODRIGO CAMARGO RODRIGUES
foi denunciado e, ao final da instrução,
condenado
pela prática de roubo majorado, em concurso formal, com fundamento no art. 157, §

2º, incisos II e V, e §

2º-A, inciso I,
c
.
c
.
art. 70, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa do condenado interpôs
Apelação Criminal
, sustentando, em síntese, (i) a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial por inobservância do
art. 226
,
do CPP
, (
ii
) a
absolvição por insuficiência probatória
, (
iii
) a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
ante a não apreensão/perícia, (
iv
) o afastamento do concurso formal para reconhecimento de crime único e (v) a readequação da dosimetria por alegado
bis in idem
.

Distribuído o feito à Quarta Câmara Criminal, sobreveio
decisão monocrática
d
este
Relator, pro
latada
em 12/02/2026, pela qual se
deu provimento
ao apelo defensivo para
reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico
e, em consequência, absolver
Rodrigo Camargo Rodrigues
, sob o fundamento central de que o reconhecimento teria sido realizado em desconformidade com as formalidades legais
do art. 226, do CPP
(notadamente por procedimento equivalente a exibição isolada de fotografia), não podendo, nessas condições, sustentar decreto condenatório, além de se consignar a ausência de suporte probatório autônomo suficiente para manter a autoria com segurança.

Contra essa decisão singular, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
Agravo Interno
(art. 1.021
,
do CPC), buscando a reapreciação colegiada e a reforma do
decisum
monocrático, sob a tese de que haveria elementos probatórios diversos e independentes do reconhecimento fotográfico a amparar a condenação, requerendo, ao final, a restauração do édito condenatório.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo

decisão monocrática
prolatad
a
na

a
pelação n.
1001574-53.2022.8.11.0013
:

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial se deu de forma totalmente irregular, sem observância do regramento legal (art. 226, do CPP) (Id.343190888).

Assiste razão ao apelante.

O art. 226, do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il -a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não
diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV-
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo, inclusive, enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

As disposições do artigo 226,

do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Ocorre que em 11/06/
2025
,no julgamento do REsp1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.258), foi fixada a seguinte tese de julgamento:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente

(grifos meus).

Da simples leitura da tese de julgamento fixada no julgamento do Tema n. 1.258/STJ, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça sacramentou a obrigatoriedade de fiel observância ao art. 226, do Código de Processo Penal, em ambas as fases da persecução penal.

Contudo, o dispositivo legal supratranscrito não foi observado no caso dos autos, no qual conforme
Termo de Reconhecimento Fotográfico
constante dos autos(Id.343188886– p. 36-41), o reconhecimento foi realizado
a partir de uma única fotografia
, não havendo qualquer registro de que o apelante tenha sido apresentado
ao lado de outras pessoas com características semelhantes
, o que
invalida o ato desde sua origem
, por configurar o conhecido procedimento de
show
up
— prática já veementemente rechaçada pelos Tribunais Superiores.

O vício é ainda mais grave quando se observa que as vítimas relataram, em sede policial, que um dos autores ostentava uma tatuagem no pescoço com o nome de uma mulher, sendo este o traço distintivo mais marcante apontado por ambas.

A vítima

ONOFRE MOREIRA MARTINS
, em seu depoimento afirmou, que:

Neste ato é mostrado a foto da pessoa de RODRIGO CAMARGO RODRIGUES ao declarante, contudo, o declarante alega que não o viu direito no rosto do suspeito, pois ele ficava ordenando que o declarante não olhasse, no entanto,
o declarante alega que a tatuagem do pescoço com o nome da mulher do suspeito é a mesma da foto que lhe é mostrada
(Id. 343188886, p. 18-19).

Já a vítima
YANA KARLA SOUZA LUCAS
, ao ser inquirida, declarou que:

Um deles era branquinho, com tatuagem no pescoço [...] a declarante entendeu que estava escrito algo do tipo 'SOYANE', sendo que a declarante
alega ser praticamente a mesma tatuagem que lhe é mostrada em uma fotografia neste ato
(Id. 343188886, p. 21-23).

Tais passagens demonstram de forma inequívoca que,
durante os depoimentos colhidos na fase policial
, foi
exibida isoladamente a fotografia do apelante RODRIGO CAMARGO RODRIGUES às vítimas
, as quais
confirmaram a identidade do autor do crime
não propriamente pelo rosto, mas pela presença de uma tatuagem específica no pescoço
, coincidente com aquela observada na imagem exibida.

Essa situação sugere a coação ou influência indevida no testemunho do reconhecedor, comprometendo a imparcialidade do reconhecimento, ainda mais quando desacompanhada da foto dos outros indivíduos citados no Termo de Reconhecimento de Pessoa(Id. 343188886 – p. 36-41).

Ademais, o fato de a foto do suspeito ser a única apresentada aos reconhecedores, sem a inclusão das fotos dos outros possíveis comparados, impossibilita uma análise detalhada da regularidade do procedimento, violando, assim, o princípio do contraditório e a possibilidade de uma defesa adequada.

Como dito alhures, o artigo 226,do CPP exige que o reconhecimento fotográfico seja realizado de forma a garantir que as partes possam acompanhar o procedimento, e que as fotos do suspeito sejam comparadas com as de outras pessoas(de semelhantes características), para que o ato seja considerado juridicamente válido.

Não se desconhece que uma parte da jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que, em alguns casos, mesmo quando o reconhecimento fotográfico não segue estritamente as formalidades legais, este pode ser validado caso existam outros elementos de prova que o corroborem.

No entanto, no presente caso, a ausência das fotos comparativas e as condições potencialmente coativas da foto do suspeito são suficientes para invalidar o reconhecimento, uma vez que comprometem a confiabilidade do procedimento e prejudicam a integridade da prova.

Acerca dessa temática, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO
PROVIDO.(...)
III. RAZÕES DEDECIDIR5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.6.
A
validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
.7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação.8.
A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal
.9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO10. Recurso provido.

(...)

(N.U 0023953-59.2015.8.11.0042,

Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/
2025
,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)

(grifos meus).

Sendo assim, em se tratando de reconhecimento fotográfico nulo, em observância à tese repetitiva (Tema 1.258/STJ) e verificando que, no caso sob exame,
o reconhecimento fotográfico foi o único elemento que levou à instauração do inquérito contra o recorrente, sua posterior denúncia e consequente condenação
.

Não há, como alegado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, outras provas que sustentem a autoria delitiva imputada a
Rodrigo Camargo Rodrigues
. Pelo contrário:

a) O boletim de ocorrência indica que o veículo Toyota/Hilux subtraído das vítimas foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que o condutor fugiu em direção à mata, não sendo capturado;

b) As próprias vítimas narraram que, no momento da fuga do veículo, dois indivíduos o conduziram no início da noite, enquanto os demais — entre eles o suposto reconhecido — permaneceram na residência até a manhã do dia seguinte.

Ou seja,
não há qualquer dado objetivo que vincule o ora apelante ao veículo recuperado
, tampouco à cena delitiva,
além do viciado reconhecimento fotográfico
.

Com essas considerações,em conformidade com o disposto noart. 51, I-D, do RITJMTe,em dissonânciacom o parecer ministerial,
DOUPROVIMENTO
aoapelo defensivo para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e,consequentemente, absolver o acusado
Rodrigo Camargo Rodrigues
do crime que lhe fora imputado, nos termos acima delineados.

Vejam, eminentes pares, que a decisão monocrática não transformou o art. 226 do CPP em um ritual vazio. O que se fez ali foi aplicar, com coerência, a orientação mais atual do STJ (Tema 1.258), segundo a qual
as regras do art. 226
,
do CPP devem ser observadas tanto na fase policial quanto em juízo
, e, quando isso não ocorre, o reconhecimento (fotográfico ou pessoal)
fica inválido para sustentar
condenação
.

E aqui o ponto é simples de enxergar: o reconhecimento que deu origem a toda a imputação
no presente caso,
não foi feito com um conjunto de fotos, nem com pessoas semelhantes, nem com as cautelas mínimas;
foi conforme consignado
, um típico procedimento de
“foto única” (
show
up
)
.

Tal circunstância revela-se especialmente gravosa porque
tende a induzir o reconhecedor
, deslocando o ato de uma recordação espontânea para uma
mera ratificação do estímulo previamente apresentado
: a vítima, em vez de reconstruir a memória do evento, passa a
confirmar
a sugestão que lhe foi dirigida. Daí por que a decisão monocrática foi expressa ao consignar que,
uma vez maculado o reconhecimento em sua origem
, não se mostra suficiente invocar posterior confirmação em juízo, porquanto a ratificação judicial, em não raras vezes,
apenas reproduz a primeira impressão já contaminada
, sem restabelecer a confiabilidade do meio de prova. Em outras palavras,
não se cuida de esvaziar o valor do depoimento da vítima
, mas de reconhecer que o método empregado para colheita do reconhecimento — neste ponto específico — pode comprometer a fidedignidade do resultado; e, por consequência, o processo penal não pode admitir decreto condenatório fundado em prova cuja formação se apresente objetivamente vulnerável e insegura.

A própria sequência dos autos reforça essa conclusão. No inquérito, o que aparece como “traço marcante” do autor é a
tatuagem no pescoço com nome feminino (“SOYANE”)
, mencionada pelas vítimas. Só que, conforme destacado no
decisum
,
no momento em que
isso é dito na Delegacia, o que se faz é mostrar
uma fotografia isolada
de Rodrigo às vítimas, e a identificação se dá muito mais pela tatuagem vista na foto do que por um reconhecimento facial firme (“não viu direito o rosto”, mas “a tatuagem é a mesma”).

Esse detalhe é decisivo: quando a identificação nasce de uma foto única apresentada pela polícia, e ainda por cima com foco em um sinal externo (tatuagem), o risco de sugestão é alto e o procedimento deixa de cumprir sua função de prova confiável.

A decisão monocrática também
abordou
outro ponto importante:
não há registro nos autos de que as vítimas tenham sido confrontadas com outras imagens
, de pessoas semelhantes, para que se pudesse aferir se de fato apontariam Rodrigo em meio a alternativas reais
(O que se tem é o termo de reconhecimento fotográfico no Id.
343188886
– p. 36-42, em que foi colocada apenas uma foto do agravado)
.
Com
isso, a defesa fica impedida de discutir seriamente a regularidade do ato (porque não há “comparação” para ser analisada), e o Judiciário fica sem lastro seguro para afirmar a autoria com o grau de certeza exigido para uma condenação.

O Ministério Público busca infirmar essa conclusão ao sustentar a existência de “outros elementos de prova” para além do reconhecimento. Cumpre, contudo, delimitar adequadamente o alcance do
Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
: a tese repetitiva não estabelece que toda inobservância ao art. 226
,
do CPP conduza, de modo automático, à absolvição; admite, ao revés, que o julgador forme sua convicção acerca da autoria
a partir de provas autônomas e independentes
, desde que tais elementos
não decorram
do ato de reconhecimento inválido, nem guardem com ele relação de dependência ou de causalidade.

É exatamente aí que o agravo interno não se sustenta. A descrição de características do agente (inclusive a tatuagem) é um dado relevante, sem dúvida; mas, no caso concreto, essa descrição aparece amarrada ao próprio ato contaminante: as vítimas descrevem, a polícia busca no sistema alguém com aquela característica e, em vez de organizar um procedimento minimamente neutro (com várias fotos/pessoas semelhantes), exibe
apenas uma imagem
para confirmação. A partir daí, todo o restante tende a orbitar em torno desse primeiro “acerto” induzido: a memória passa a se fixar naquela pessoa apresentada. Por isso, dizer que houve ratificação em juízo não resolve o problema; é justamente o tipo de
situação em que a prova se torna “irrepetível” e, quando nasce falha, tende a seguir falha.

Quanto ao argumento de que policiais militares teriam localizado a Hilux e que o réu seria o condutor, os próprios autos enfraquecem essa linha.

O que consta nos relatos iniciais do caso é que a caminhonete
Toyota/Hilux, placa QBC-3100
, foi
interceptada
em região d
a
fronteira
do Brasil com a Bolívia pela equipe do
Gefron
, foi dada ordem de parada e
o condutor fugiu para a mata
, não sendo capturado naquele momento. Isso foi registrado como fuga do motorista, sem prisão em flagrante naquela abordagem.
Vejamos o Boletim de Ocorrência n. 2021166215:

DURAN
T
E A OPERACÃO HÓRUS/VIGIA EM CONTINUIDADE DA FORÇA TAREFA DO GERFON, NO COMBATE AOS CRIMES DE ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS, NA FRONTEIRA DO BRASIL COM A BOLÍVIA, NO ESTADO DE MATO GROSSO NO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (MT), EM PATRULHAMENTO PELA MT 473 A EQUIPE POLICIAIS DEPAROU COM A CAMINIONETE I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD PLACA QCB3100 (...)

- DE COR PRATA, QUE SEGUIA SENTIDO A BOLÍVIA:
QUE FOI DADA ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR DO VEICULO QUE AO PERCEBER A ABORDAGEM POLICIAL EVADIU EM MEIO A MATA, SENDO QUE FOI REALIZADO CERCO POLICIAL, PORÉM O SUSPEITO NÃO FOI LOCALIZADO
. DE IMEDIADO DOI ERRADIADO VIA BASE DO MATÃO, ONDE FIZERAM CONTATO COM A BASE DO GEFRON, ONDE O REFERIDO VEICULO FOI CHECADO, NÃO SENDO LOCALIZADA NENHUMA IRREGULARIDADE, EM SEGUIDA FOI FEITO CONTATO COM O PROPRIETARIO VIA TELEFONE ONDE NOS INFORMOU QUE NA MADRUGADA DE SÁBADO PARA DOMINGO FORAM RENDIDOS EM SUA PROPRIEDACE RURAL, ONDE 5 (CINCO) SUSPEITOS, DE POSSE DE 3 (TRÊS) ARMAS DE FOGO, ADENTRARAM A PROPRIEDADE, LEVANDO VÁRIOS OBJETOS, DINHEIRO, JOIAS E O VEICULO MENCIONADO, CONFORME RELATA O BO N. 2021.166217 REGISTRADO NESTA DATA.
(grifos meus) (Id.
343188886
– p. 12-14).

Ou seja
, não há nos autos um lastro documental seguro — e cronologicamente coerente — de que
RODRIGO CAMARGO RODRIGUES
tenha sido efetivamente abordado e preso com a caminhonete Toyota/Hilux “logo após os fatos”, trazendo consigo bens vinculados ao roubo.

Ao contrário: o que se extrai do próprio conjunto informativo é que, na interceptação do veículo, o condutor teria empreendido fuga em direção à mata, sem captura naquele momento, circunstância que, por si, enfraquece a tentativa de “colar” no agravado a figura do motorista abordado na ocasião.

E mais: consta nos autos que o agravado foi preso em flagrante posteriormente, em 24/07/2021 — cerca de 20 dias após o evento (04/07/2021) — por
um roubo
diverso, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº
.
1003641-25.2021.8.11.0013, inclusive havendo indicação de que, quando interrogado neste processo, já se encontrava segregado por esse outro episódio, e não por uma suposta prisão decorrente da recuperação da Hilux.
Esse dado objetivo desautoriza a narrativa recursal de que teria havido uma prisão contemporânea ao roubo, com apreensão imediata do veículo e de objetos da
res furtiva
em poder do agravado.

Em um processo penal, quando a acusação quer sustentar autoria por posse/abordagem de
res furtiva
, é imprescindível que os registros objetivos desse evento estejam coerentes, completos e sem lacunas. Aqui, esse elo probatório não se apresenta com a firmeza necessária para substituir o reconhecimento fotográfico
inválido.

Além disso, a decisão monocrática chamou atenção para um aspecto de lógica interna do próprio fato: segundo a narrativa das vítimas e do boletim/relatos, enquanto parte do grupo teria saído com o veículo em determinado momento, outros permaneceram na residência mantendo as vítimas sob vigilância até a manhã seguinte. Isso torna ainda mais importante que haja uma prova objetiva que vincule o agravado
à execução do roubo dentro da residência
(ou ao domínio do fato dentro daquela dinâmica), e não apenas a uma hipótese genérica de participação. Sem uma prova independente e segura — e não havendo, como assentado na decisão singular, dado objetivo que o coloque na cena do crime ou o
conecte, sem dependência do reconhecimento, aos atos executórios — a condenação não pode subsistir.

No processo penal, a condenação exige certeza para além de dúvida razoável; quando o elemento central de autoria é inválido e o restante não se sustenta de forma autônoma, a consequência é a manutenção da absolvição.

Reforçando o entendimento nesse sentido, segue orientação consolidada pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE .
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA DELA
DECORRENTE .
NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO.
1 .
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio
Schietti
), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali
previstos.
2. "O
reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
(HC
n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022)
.

3.
Considerando que as provas judicializadas da autoria delitiva (depoimento da vítima e testemunhas) decorreram de atos viciados de reconhecimento por meio de fotografia, em desacordo com o art. 226 do CPP, inexistindo provas independentes do ato viciado, deve ser reconhecida a absolvição
.
4.
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 739321 RS 2022/0127405-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2023)
(grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e de todas as
provas derivadas, resultando na absolvição do
paciente.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo e se tal nulidade contamina as provas derivadas, justificando a absolvição do
réu.
3. A questão também envolve a análise da utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir
4.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é considerado nulo, não podendo servir como prova em ação penal, mesmo que confirmado em juízo
.

5.
A nulidade do reconhecimento fotográfico contamina as provas derivadas, levando à ausência de elementos independentes e suficientes para comprovar a autoria do paciente, justificando sua
absolvição
.

6.
A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que considera a ilegalidade do reconhecimento fotográfico sem as formalidades legais
. IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo regimental não provido.

Tese
de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é
nulo.
2. A nulidade do reconhecimento fotográfico contamina as provas derivadas, justificando a absolvição do réu na ausência de provas independentes e suficientes.

Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 226; CPP,
art
.
157, § 1
º. Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC n. 712.781/RJ,
rel.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022; STJ, HC n. 598.886/SC,
rel.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz.

(STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000984927 SP 2025/0066645-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025)
(grifos meus).

Ou seja, a questão, mesmo se eventualmente levada ao crivo do STJ (via Recurso Especial) sucumbirá diante da Súmula 83, daquela Corte já que “
não se conhece do recurso especial (...)
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
” (grifos meus).

Dessa forma, denota-se que
as razões aduzidas no presente
recurso
não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por consequência, absolveu
Rodrigo Camargo Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026